Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO PARA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). 3a FASE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGRA QUANTO AO NÚMERO DE DELITOS. DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos), no caso de réu confesso e multirreincidente. Precedentes.

3. Tendo em vista que, com uma única conduta, o apelante praticou dois delitos de roubo, pois, no mesmo contexto fático, subtraiu dois aparelhos celulares pertencentes a vítimas diversas, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal (concurso formal próprio).

4. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).

5. Fixada a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão para réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “a” , do CP.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.